Tribunal: TJMT
Processo: 1038271-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038271-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ROSA PAES PARREIRA - CPF: 693.120.791-15 (RECORRENTE), RONEMAR OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 691.071.571-34 (ADVOGADO), INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CNPJ: 82.901.000/0001-27 (RECORRIDO), ADRIANO DIGIACOMO - CPF: 020.633.639-00 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME NOGUEIRA NETO 00971895295 - CNPJ: 45.702.754/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038271-75.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: INTELBRÁS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA.

Recorrido: RICARDO ROSA PAES PARREIRA.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - SERVIÇO NÃO PRESTADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MULTA DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar fato extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2.

In casu
, a falha na prestação do serviço está configurada, em decorrência da não instalação do sistema Fotovoltaico nos termos do contrato celebrado entre as partes, obrigando o reclamante a contratar outra empresa especializada para realizar a instalação do sistema, ocasionando ao autor danos materiais.

3.

Restou evidenciado que a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista,
a expectativa frustrada do reclamante por não ter o sistema fotovoltaico instalado, aliado ao fato de esperar 9(nove) meses pela prestação de serviço, além das reclamações administrativas não atendidas
, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo descumprimento contratual por parte da requerida, é cabível a cobrança da multa prevista contratualmente.

6.

Restando comprovado os danos materiais, mediante nota fiscal anexo a inicial, revela-se devido o ressarcimento determinado na sentença.

7.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E ainda, ao pagamento
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a titulo de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Bem como, ao pagamento da importância de
R$ 12.000,00
(doze mil reais), a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente a partir do descumprimento do contrato e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

E por fim, ao pagamento do valor de
R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), a título de multa por inadimplemento contratual, corrigido monetariamente a contar do descumprimento do contrato e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

A requerida se insurge contra a sentença, postulando sua reforma para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma no tocante aos lucros cessantes. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) Afirma o autor que formalizou a contratação da prestação de serviços em outubro/2022, pelo valor de R$ 69.009,06 (sessenta e nove mil e nove reais), que foi dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

Continua argumentando o reclamante que tendo pago os valores pactuados decorreram 9 meses sem a instalação, sendo que o contrato previa que a instalação deveria ocorrer em até 60 dias.

Aduz que o material foi entregue, porém que nada foi instalado, motivo pelo qual contratou outra empresa para fazer a instalação da usina solar, mediante o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante desse contexto, ajuizou a presente demanda objetivando compelir a requerida no pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes pelo período que precisou aguardar para instalação e geração de energia..

A requerida em sede de contestação alegou que inexiste falha na prestação do serviço, sendo impossível qualquer condenação em danos materiais e morais, pugnando pela improcedência.

(...)

No caso, restou incontroverso nos autos o fato de que foi contratado o serviço de instalação de energia solar e que a empresa responsável pela instalação não realizou o serviço, sendo necessária a contratação de outra empresa para instalação.

Dos documentos constantes nos autos, verifica-se que foi feita proposta de serviços, inclusive com timbrado da requerida (id. 124507372); contrato de prestação de serviços (id 124507385) assinado pelas partes.

In casu, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual deve ser aplicado os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a requerida se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão da ausência de instalação da sua usina solar, evidenciados pela demora de mais de 9 (nove) meses aguardando uma resolução.

[...]

Desse modo, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que concerne aos danos materiais, restaram evidenciadas que da falha na prestação de serviços (não instalação do equipamento) advieram situações que lhe provocaram redução patrimonial. Assim, tem-se que o dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no id. 124508794, o que restou devidamente comprovado.

Assim, impõe-se a condenação do fornecedor na restituição da quantia despendida pelo autor e comprovados nos autos.

Outrossim, os danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar.

É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

Quanto aos lucros cessantes, a parte contratada havia apontado o prazo legal de 60 dias para a instalação das placas solares, contados a partir de outubro/2022, no entanto, a instalação só se concretizou em vista de uma nova contratação, de empresa diversa, para instalação das placas, realizada em 02/06/2023.

Desta forma, como houve atraso na instalação, sem qualquer justificativa, são devidos lucros cessantes, vez que a parte autora deixou de compensar a energia produzida no seu imóvel com a energia da fatura da unidade consumidora cadastrada na concessionária para a compensação devida, em razão do atraso na instalação da energia solar, pelo período de 06 meses, desconsiderando o prazo que deveria ocorrer a instalação de 60 dias, sendo apurado uma geração de energia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).(...)”

P
ois bem, conforme exarado na sentença, em outubro de 2022, o reclamante celebrou o contrato de
“Serviço de instalação de Micro Geração de Usina Solar Fotovoltaica”
, cujo serviço deveria ter sido prestado integralmente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme previsão contratual.

No entanto,
passaram-se 9 (nove) meses
e o sistema não foi instalado, apesar das reclamações administrativas do recorrido. Assim, o autor se viu obrigado a contratar outra empresa para realizar a instalação do sistema.

A requerida alega genericamente a inexistência de falha na prestação do serviço, no entanto, não comprova a prestação do serviço nos termos do contrato.

Portanto, sendo incontroversa a relação contratual existente entre as partes, é necessária a observância ao princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e que, salvo reconhecimento judicial de qualquer abusividade, são válidas as cláusulas pactuadas e, portanto, devem ser cumpridas em sua integralidade.

Desse modo, impõe-se a requerida o dever de ressarcir ao reclamante o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), despendido com a contratação de outra empresa para realizar a instalação do sistema de energia solar, conforme nota fiscal anexa no id. 225566655.

Ademais, havendo descumprimento contratual pela requerida, é cabível a multa estipulada contratualmente e aplicada na sentença no valor de
R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, pois, a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista,
a expectativa frustrada da instalação,

aliados ao fato de permanecer por 09(nove) meses sem a prestação de serviço almejada e as reclamações administrativas
, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Todavia, entendo que a sentença merece reparos no tocante ao lucros cessantes.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título, bem como a demonstração cabal dos danos materiais para que haja o ressarcimento.

A proposito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor
.
Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
( REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - TROCA DE MOTOR - ALTERAÇÃO NO DOCUMENTO DO VEÍCULO - DEMORA NA REGULARIZAÇÃO -
DANOS MATERIAIS/EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA
- PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos -
Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
(TJ-MG - AC: 10000212207864001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021).

Destarte, não há prova nos autos,
em termos de quantificação consistente no valor mensal de energia que deixou de ser economizado em razão da não instalação do sistema,
razão pela qual, devem ser excluídos da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para excluir da condenação o valor atribuído a título de lucros cessantes
(R$ 12.000,00)
. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024